Tribunal: TJSP
Processo: 1025316-34.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Existência de vícios construtivos na unidade residencial do autor – Cerceamento de defesa – Inexistência – É desnecessária a produção de prova pericial e de prova testemunhal nesta fase, por ser inequívoca a existência de vícios, que foram reparados pela ré antes e depois da tutela de urgência, cuja responsabilidade não é negada, ficando relegada ao cumprimento de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Existência de vícios construtivos na unidade residencial do autor – Cerceamento de defesa – Inexistência – É desnecessária a produção de prova pericial e de prova testemunhal nesta fase, por ser inequívoca a existência de vícios, que foram reparados pela ré antes e depois da tutela de urgência, cuja responsabilidade não é negada, ficando relegada ao cumprimento de sentença, se necessário - A audiência de conciliação não é meio de prova, mas sim de obter a auto-composição, podendo ser tentada diretamente pelas partes, de modo que a não designação não acarreta em nulidade ao processo – A sentença não rescindiu o contrato, sendo descabida a discussão, por inexistente o interesse recursal – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270455
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025316-34.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ESTRUTURA
CONSTRUTORA E INCORP. LTDA, é apelado FRANCISCO DOMINGOS DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025316-34.2018.8.26.0562 -Voto no 19.379
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1025316-34.2018.8.26.0562
Comarca:
Santos (9a Vara Cível)
Apelante:
Estrutura Construtora e Incorporadora Ltda.
Apelado:
Francisco Domingos de Olliveira
Juiz:
Carlos Ortiz Gomes
Voto n. 19.379
EMENTA: OBRIGAÇÃO DE FAZER Existência de vícios
construtivos na unidade residencial do autor Cerceamento de
defesa Inexistência É desnecessária a produção de prova
pericial e de prova testemunhal nesta fase, por ser inequívoca a
existência de vícios, que foram reparados pela ré antes e depois da
tutela de urgência, cuja responsabilidade não é negada, ficando
relegada ao cumprimento de sentença, se necessário - A audiência
de conciliação não é meio de prova, mas sim de obter a auto-
composição, podendo ser tentada diretamente pelas partes, de
modo que a não designação não acarreta em nulidade ao processo
A sentença não rescindiu o contrato, sendo descabida a
discussão, por inexistente o interesse recursal Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c rescisão
contratual e devolução das quantias pagas, alegando o autor que firmou
instrumento particular de promessa de compra e venda com a requerida para a
aquisição do imóvel descrito na inicial, o qual, contudo, foi entregue com
infiltrações decorrentes de vícios na construção que comprometem a estrutura
da unidade residencial, tendo a requerida, após três notificações
extrajudiciais, apresentado apenas soluções paliativas, razão pela qual requer
sua condenação à obrigação de fazer consistente no reparo dos problemas
estruturais (vícios), em 30 dias, o que não ocorrendo, seja rescindido o
contrato, condenando a requerida à devolução da integralidade do preço pago
pelo bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025316-34.2018.8.26.0562 -Voto no 19.379
3
A r. sentença, cujo relatório de adota, julgou procedente a
ação para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em efetuar
os reparos dos danos na estrutura da unidade, de modo a cessar
definitivamente as infiltrações, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser
lícita ao autor a satisfação da obrigação à custa do demandado ou conversão
em perdas e danos, arcando a ré ainda com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa (fls. 194/199).
A
requerida
apelou
arguindo
em
preliminar
o
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, com o indeferimento da
produção de provas testemunhal e pericial, que se destinariam a comprovar a
realização dos reparos necessários na unidade residencial, e argumentou,
ainda, ser indevida a supressão ao pleito de conciliação, requerendo a
anulação da sentença, e, no mérito, sustentou que não houve descumprimento
contratual a justificar a pretendida resolução, pleiteando a reforma da
sentença para reconhecer o cumprimento da obrigação (fls. 216/231).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da decisão (fls. 235/244).
É o Relatório.
O autor, diante de infiltrações em seu apartamento no
último andar do edifício, pretende a condenação da requerida na obrigação de
fazer consistente no reparo dos vícios construtivos, que ocasionam o
comprometimento da estrutura do imóvel e sua habitabilidade.
Antes mesmo do deferimento da tutela de urgência em
29/11/2018 (fls. 86/88), a requerida admitiu que já havia providenciado
diversos serviços no imóvel do autor (fls. 151/152 e 155, 157/162), e outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025316-34.2018.8.26.0562 -Voto no 19.379
4
foram posteriormente (fls. 154e 156), por persistirem os vícios, reafirmando
nas razões recursais, que "todos os reparos foram realizados tão logo
solicitados", não negando sua responsabilidade, restando, portanto,
incontroversa sua existência, inclusive pelas fotografias, ordens de serviços e
recibos anexados, e a legitimidade passiva.
Em conformidade com o art. 370 do CPC: “caberá ao
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Como preleciona Giuseppe Chiovenda1: “provar significa
formar a convicção do juiz sobre a existência ou não de fatos relevantes no
processo”.
A admissão da produção das provas passa pela
apreciação do julgador quanto a sua legalidade, necessidade, oportunidade e
conveniência, afigurando-se adequado, no caso, o julgamento antecipado da
lide, por não se fazer necessária a realização de prova oral e pericial nesta
fase, inexistindo violação ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, ou ao
art. 357 do CPC/2015, pelo julgamento antecipado, por não haver prova a ser
produzida.
Somente, se necessário, em cumprimento de sentença,
caso remanesçam os problemas, que ocasionaram as infiltrações na unidade
residencial do autor, poderá ser indispensável sua produção.
Não há nulidade do processo pela ausência de designação
de audiência de conciliação ou mediação, meio de se obter a auto-composição
e não meio de prova, e que pode ser tentada diretamente pelas partes, não
1 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil.v. III. São Paulo: Saraiva, 1945, p.131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025316-34.2018.8.26.0562 -Voto no 19.379
5
tendo demonstrado a requerida, inclusive, qualquer iniciativa de sua parte
nesse sentido, inexistindo dano a justificar a anulação pretendida.
No mérito, a recorrente argumentou não ter havido
descumprimento contratual a justificar a resolução do instrumento nos termos
pretendidos pelo autor.
A r. sentença não rescindiu o contrato e, ademais, o autor
não apresentou recurso de apelação, concordando, assim, com a condenação
da requerida à reparação dos danos ou, de forma subsidiária, a satisfação da
obrigação pelo autor às expensas da requerida ou, ainda, a conversão da
obrigação de reparar em perdas e danos, sendo, por conseguinte, descabida a
discussão acerca dos termos de resolução contratual, inexistindo interesse
recursal neste ponto.
Assim, a r. sentença deve ser mantida pelos seus
judiciosos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação,
majorando-se em 5% os honorários advocatícios recursais, em conformidade
com o art. 85, § 11, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica